Tribunal: TJSP
Processo: 1114379-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de multa moratória e dez mil reais por danos morais devido a atraso na entrega de imóvel e entrega em desconformidade com o contrato. A ré sustenta indevida a condenação por danos morais e os autores requereram a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de multa moratória e dez mil reais por danos morais devido a atraso na entrega de imóvel e entrega em desconformidade com o contrato. A ré sustenta indevida a condenação por danos morais e os autores requereram a reforma da distribuição da sucumbência em contrarrazões.

II. Questão em Discussão.
2. Consiste em determinar (i) admissibilidade de reforma de sentença em contrarrazões; (ii) se a condenação por danos morais foi correta, considerando a alegação de que a alteração na área útil do imóvel nã'o configura ilícito contratual e a quantia fixada implicaria enriquecimento sem causa.

III. Razões de Decidir.
3. Pedidos de reforma da sentença em contrarrazões configuram via inadequada e acarretam preclusão. Não conhecimento da questão.
4. A venda do imóvel em construção não se enquadra como "venda ad mensuram", e a unidade foi entregue em desconformidade com as cláusulas contratuais, com redução da área útil devido à instalação do ar-condicionado, configurando vício do produto e atraindo a incidência do CDC.
5. O atraso excessivo na entrega do imóvel, muito além do prazo de tolerância, mais o vício de qualidade foram as causas para correta condenação por danos morais, sendo irrelevante a destinação do imóvel.
6. A quantia fixada foi adequada, não configura enriquecimento sem causa, nem comporta redução.

IV. Dispositivo e Tese.
7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A redução da área útil do imóvel e o atraso na entrega configuram vício do produto e justificam a condenação por danos morais. 2. A destinação do imóvel não afeta o direito à reparação por danos morais.